Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711579-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA MARQUES DOS SANTOS REPRESENTANTE: TANIA MARIA GOMES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULA MARQUES DOS SANTOS, interditada, assistida por sua curadora TANIA MARIA GOMES, em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do processo no 0701967-42.2020.8.07.0010, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando impor à parte requerida, ora agravada, a obrigação de higienização adequada do quarto da autora/agravante e todo o gerenciamento do lixo hospitalar, fornecendo todos os materiais necessários para tanto. Em suas razões recursais, a agravante, que se encontra em tratamento domiciliar (home care), sustenta que deveria receber o mesmo tratamento que lhe seria prestado caso estivesse internada em unidade hospitalar. Argumenta, nesse sentido, que o seu quarto não vem sendo higienizado adequadamente, tampouco tem recebido os materiais indispensáveis para tanto, em especial os sacos de lixo para o correto gerenciamento dos resíduos. Afirma, no tocante ao risco de lesão grave e de difícil reparação, que o não fornecimento de sacos de lixo reforçados e adequados para o descarte dos resíduos hospitalares e a ausência da correta limpeza do local pode gerar danos gravíssimos à saúde da agravante, que já se encontra em um estado extremamente frágil. Nesses termos, pugna pela antecipação da tutela recursal para impor às agravadas a obrigação de procederem com a higienização adequada do quarto da agravante e com o gerenciamento do lixo hospitalar, fornecendo todos os materiais que forem necessários para tanto. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da justiça gratuita (id. 61396607 dos autos principais). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Depreende-se da leitura da petição inicial que a autora/agravante, por ocasião do nascimento de sua filha, em 14/05/2015, foi vítima de acidente vascular encefálico e lesão hipóxico isquêmico, permanecendo até os dias de hoje em internação domiciliar (home care), em estado de alta complexidade. Colhe-se ainda da peça de ingresso que, em razão do estado de saúde da autora/agravante, faz-se necessário manter o local onde permanece internada extremamente limpo para evitar infecções, tal como estivesse em unidade hospitalar, por meio de higienizações ao menos duas vezes ao dia, além do necessário descarte especial de resíduo hospitalar, uma vez que o SLU não realizaria a coleta desse material. A autora/agravante, na origem, afirmou que os requeridos/agravados estavam fornecendo sacos de lixo próprios para o descarte dos resíduos, por meio da Viventi Home Care. Contudo, no dia 26/02/2020, a Unimed teria cortado o fornecimento desse material. Com base nessas alegações, em síntese, a autora pleitou, liminarmente, que a parte requerida (Central Nacional Unimed e Unimed do Norte Fluminense) fosse compelida a realizar a higienização adequada do quarto e procedesse ao gerenciamento do lixo hospitalar, fornecendo todos os materiais necessários para tanto. Eis o teor da decisão agravada: (...) A concessão da tutela antecipada deve ter como fundamento os requisitos presentes no artigo 300 do Estatuto Processual vigente, quais sejam, a verossimilhança do direito e a urgência da medida. Vale dizer que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento da medida antecipatória vindicada, uma vez que existe o perigo da demora, haja vista a impossibilidade de a família promover o fornecimento de tais materiais às suas expensas e a possibilidade de a parte requerente ser acometida de alguma tipo de infecção, pela má higienização do local. Constata-se, ainda, que a requerente contratou os serviços da requerida e deve receber os mesmos serviços que seriam prestados, caso estivesse internada em um hospital credenciado. (...) Quanto aos sacos de lixo mencionados, não há qualquer evidência dos pedidos encaminhados à ré, nem das respectivas recusas nem pedidos de esclarecimentos, a despeito da expressa determinação de emenda nesse sentido. Outrossim, é evidente que há empresa especializada prestando o serviço de internação hospitalar em domicílio da autora, e não há evidência alguma de que o material hospitalar que a parte alega ser parte essencial desse serviço tenha que ser fornecido à parte, pelo paciente nem pago em separado pela operadora do plano de saúde, quanto é de se esperar que o material hospitalar de consumo a ser usado em internação hospitalar domiciliar esteja incluído nos serviços da prestadora de serviço de atendimento médico e de enfermagem em domicílio. Postergo a análise do pedido de antecipação de tutela para depois da contestação. (...) (id. 61995309 dos autos principais). Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados nos seguintes termos, verbis: (...) Passo à análise dos embargos presentes. Já anuncia que o vício da contradição é de lógica interna do ato decisório, uma desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, entre elementos da fundamentação, entre capítulos componentes dispositivos, entre a ementa do acórdão e o voto do condutor. Trata-se, em suma da ilogicidade do julgado. No caso dos autos, colho que há, em parte, tal vício. De início, a expressão destacada é proveniente de simples erro material, devendo o conjunto da decisão e principalmente o dispositivo vincular as partes e a terceiros. Quanto aos e-mails juntados aos autos, em uma análise sumária, não há como constatar que a emissão partiu de preposto autorizado da ré em razão da ausência de assinatura digital. Outrossim, é evidente que há empresa especializada prestando o serviço de internação hospitalar em domicílio da autora, e não há evidência alguma de que o material hospitalar que a parte alega ser parte essencial desse serviço tenha que ser fornecido à parte, pelo paciente nem pago em separado pela operadora do plano de saúde, quanto é de se esperar que o material hospitalar de consumo a ser usado em internação hospitalar domiciliar esteja incluído nos serviços da prestadora de serviço de atendimento médico e de enfermagem em domicílio. Assim, ratifico que a análise do pedido de antecipação de tutela se dará depois da contestação. Isto posto, conheço e rejeito os embargos de declaração. (id. 62410125) Com efeito, em uma análise preliminar dos argumentos apresentados pela agravante e dos elementos probatórios constantes dos autos, observo que o serviço de saúde domiciliar (home care) é prestado à agravante por meio da empresa Vivente Home Care e custeado pela operadora de plano de saúde Unimed Norte Fluminense, conforme documento de id. 61373566 (autos principais). Verifico, ainda em uma apreciação perfunctória, que o item “saco de lixo” já constou da lista de materiais hospitalares disponíveis para utilização pela agravante, segundo o documento supramencionado. De outro lado, a informação prestada, ao que parece, por preposto da operadora do plano de saúde, noticia que o referido item, relativamente ao período de prorrogação do serviço de home care, não foi autorizado (id. 61945977). Ocorre, no entanto, que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não é possível atestar, com mínima segurança, qual seria o procedimento que permeia a relação havia entre a paciente, ora agravante, e a operadora do plano de saúde e a empresa contratada para o serviço de internação domiciliar (Viente Home Care). É dizer, conquanto a agravante pleiteie a imposição de obrigação em face da operadora do plano de saúde, relativamente à adequada higienização do local de internação, com o fornecimento dos materiais necessários, em especial sacos de lixo, em princípio, tais serviços deveriam ser prestados pela Vivente Home Care, que sequer é parte do processo. Ainda que os materiais sejam fornecidos por autorização da operadora do plano de saúde, faltam, por ora, maiores elementos de convicção que permitam atribuir, exclusivamente à operadora do plano de saúde, a obrigação de proceder com a higienização do local de internação. Em outras palavras, a questão posta em discussão não prescinde de maior dilação probatória e do estabelecimento do contraditório, a fim de ser melhor esclarecida. No tocante aos demais itens recusados pela operadora do plano de saúde, conforme documento de id. 61945977 (autos principais), justificou-se que tais itens (Dersani Loção oleosa e Cavilon creme) deveriam ser utilizados, conforme manual, apenas para tratamento e não como medida meramente preventiva, de tal modo que incumbiria à família, de acordo com a informação prestada, a utilização de hidratantes corporais de sua preferência. Desse modo, também em relação a esses itens, indispensável uma análise mais aprofundada, a ser realizada em momento oportuno. Portanto, neste momento processual incipiente, o direito vindicado pela parte recorrente não se apresenta de modo claro o bastante a fim de permitir o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar contraminuta. Por fim, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça sobre eventual interesse de manifestação sobre a matéria. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora